Tribunal: TJMT
Processo: 1020524-26.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020524-26.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.790.722/0001-85 (APELANTE), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON/MT. INFRAÇÕES ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DO VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta visando à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução fiscal, que buscavam a anulação ou, subsidiariamente, a redução de multa administrativa imposta pelo PROCON/MT por supostas infrações ao Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a validade da penalidade administrativa imposta pelo PROCON/MT por supostas infrações às normas consumeristas; e (ii) a possibilidade de revisão judicial do valor da multa aplicada, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O PROCON possui legitimidade para instaurar processo administrativo e aplicar sanções por infrações às normas de defesa do consumidor, nos termos do CDC, arts. 55 e 56, e do Decreto Federal n. 2.181/1997, art. 5º.

4. No caso, foi assegurado à embargante o contraditório e a ampla defesa, sendo observadas as formalidades legais no trâmite do Processo Administrativo, afastando-se qualquer nulidade do procedimento.

5. É admissível o controle judicial do valor da multa administrativa quando se verificar desproporcionalidade ou irrazoabilidade da sanção.

6. A multa originária mostrou-se excessiva, sendo adequada sua redução, nos termos do art. 57 do CDC.

7. Tendo a embargante obtido êxito parcial no pleito, ao ver reduzida a multa, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, com distribuição equitativa dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “É legítima a aplicação de multa administrativa pelo PROCON, desde que precedida de processo administrativo regular, sendo possível, todavia, a intervenção judicial para readequação do valor da sanção com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, quando verificada sua excessividade.”

Dispositivos legais citados: CDC, arts. 35, III; 51, IV, VI e VIII; 55, §1º; 56; 57; Decreto Federal n. 2.181/1997, art. 5º; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.606.064/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 26.6.2023, DJe 29.6.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1003925-22.2016.8.11.0041, rel. Des.ª Graciema Ribeiro de Caravellas, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.9.2023, DJE 28.9.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por Baracat Empreendimentos Imobiliários LTDA - ME contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1020524-26.2022.8.11.0041, proposta pelo apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos formulados, revogou o efeito suspensivo anteriormente concedido e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução.

Aduz a apelante que a sanção foi indevidamente aplicada, pois não praticou qualquer ato ilícito que justificasse a multa, limitando-se à ausência em audiência de conciliação, à qual compareceu o corréu munido de poderes para formalizar acordo, posteriormente confirmado em juízo.

Assevera que não houve infração às normas consumeristas, tampouco conduta lesiva que ensejasse penalidade.

Afirma, ainda, que o valor da multa é excessivo e desproporcional, defendendo sua redução com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo diante da primariedade da empresa e da inexistência de vantagem econômica.

Ao fim, requer o provimento do recurso para anular a multa ou, subsidiariamente, reduzir seu valor.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de embargos à execução fiscal opostos por Baracat Empreendimentos Imobiliários LTDA - ME em face do Estado de Mato Grosso, em razão da cobrança de Certidão de Dívida Ativa, cujo valor total corresponde a R$ 66.290,93, referentes à multa aplicada pelo PROCON/MT por supostas infrações às normas de defesa do consumidor.

A embargante sustentou a inexistência de infração e a desproporcionalidade das penalidades. Requereu a anulação da CDA ou, subsidiariamente, a redução da multa.

O Estado apresentou impugnação, defendendo a legalidade dos atos administrativos, a competência do PROCON e a presunção de legitimidade da CDA.

Ao final, os embargos foram julgados improcedentes pelo juízo de origem, reconhecendo a regularidade das sanções aplicadas e condenando a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Irresignada, a embargante interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos apresentados na petição inicial, relativos à inexistência de infração e à desproporcionalidade das penalidades aplicadas.

Em síntese, a ação de execução que fundamenta os presentes embargos à execução refere-se à cobrança de crédito não tributário, oriundo de multa administrativa no valor originário de R$ 24.000,00 imposta pelo PROCON, que, atualizado, perfaz a monta total de R$ 66.290,93, em razão de supostas infrações às normas de proteção e defesa do consumidor (Lei Federal n. 8.078/1990), representada pela Certidão de Dívida Ativa n. 2021446898.

O juízo de origem concluiu pela inexistência de ilegalidade na imposição da multa, bem como pela proporcionalidade do valor fixado no Processo Administrativo FA n.º 0115-031.495-3, razão pela qual julgou improcedente o pedido.

Da regularidade do processo administrativo

De início, cumpre salientar que o PROCON possui legitimidade para instaurar procedimento administrativo com vistas à apuração de eventual descumprimento das normas consumeristas, podendo aplicar as sanções administrativas cabíveis, conforme dispõem os arts. 55, §1º, e 56 do Código de Defesa do Consumidor, bem como o art. 5º, caput, do Decreto Federal n. 2.181/97:

“
Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição e publicidades de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

[...]

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

[...]

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa , no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.
”

Decreto Federal n.º 2.181/97:

“
Art. 5º. Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.
”

No caso em análise, a Superintendência de Defesa do Consumidor do PROCON/MT, ao identificar irregularidades na prestação de serviços pela embargante, instaurou o Processo Administrativo FA n.º 0115-031.495-3, em razão das seguintes infrações: (i) descumprimento da oferta e do contrato (art. 35, III do CDC); (ii) imposição de desvantagem excessiva ao consumidor (art. 51, IV, VI e VIII do CDC).

A apelante foi regularmente notificada, apresentou defesa no procedimento administrativo, interpôs o recurso cabível e foi formalmente cientificada da decisão final que resultou na aplicação da penalidade, não havendo, portanto, que se cogitar cerceamento de defesa ou violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Assim, “
verificado que o PROCON aplicou a sanção mediante processo administrativo no qual foram assegurados a ampla defesa e o contraditório, não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, pois o controle dos atos administrativos é limitado ao plano da legalidade do procedimento que levou à imposição da penalidade
” (TJMT - N.U 1003925-22.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/9/2023, Publicado no DJE 28/9/2023).

Portanto, não há se falar em nulidade do processo administrativo do qual decorreu a multa aplicada pelo PROCON, uma vez que obedeceu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, as disposições do Decreto Federal n. 2.181/1997, que versa sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, bem como ter sido devidamente fundamentada.

Da readequação do valor da penalidade

Acerca do valor da multa administrativa, tem-se que “
é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor. Contudo, não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade
” (AgInt no AREsp n. 1.606.064/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

No caso em análise, a multa aplicada no processo administrativo mencionado deve ser reduzida, na origem, de R$ 24.000,00 para R$ 10.000,00, de modo a assegurar o caráter punitivo e pedagógico da sanção, em conformidade com os critérios previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dos honorários advocatícios

Na origem, os embargos foram propostos com pedido principal de nulidade da multa e, alternativamente, sua redução. Embora não acolhido o pedido de anulação, a parte embargante obteve êxito substancial na pretensão subsidiária, com a redução da multa, na origem, para R$ 10.000,00.

Nesse contexto, configura-se sucumbência recíproca, pois ambas as partes decaíram parcialmente de seus pedidos, nos termos do art. 86 do CPC.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação, para:

1. Determinar a redução do valor da multa aplicada no processo administrativo para o montante originário de R$ 10.000,00;

2. Reconhecer a sucumbência recíproca, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da execução, os quais deverão ser rateados igualmente entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025